Tribunal: STF
Processo: HC 100382
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-08
Data de publicação: 2010-06-08

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DO RÉU PRESO EM AUDIÊNCIAS 
   DEPRECADAS PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. NULIDADE 
   RELATIVA. NECESSIDADE DE REQUISIÇÃO DO ACUSADO AO JUÍZO PROCESSANTE. 
   DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO À DEFESA. INOCORRÊNCIA. 
   INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE MOTIVADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO EFETIVO. 
   ORDEM DENEGADA.
I - A alegação de necessidade da presença do réu em 
   audiências deprecadas, estando ele preso, configura nulidade 
   relativa, devendo-se, comprovar a oportuna requisição e também a 
   presença de efetivo prejuízo à defesa.
II - O pedido, no caso, foi 
   indeferido motivadamente pelo juiz de primeiro grau, diante das 
   peculiaridades do caso concreto, em especial diante da 
   periculosidade do réu, e da ausência de efetivo prejuízo.
III - 
   Ordem denegada.